Tribunal: TJDFT
Processo: 0721228-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve motivo legítimo para a extinção do processo sem o exame do mérito.
2. Após o ajuizamento da ação o Juízo singular deve analisar a petição inicial, bem como os requisitos indispensáveis para o curso processual regular.
3. Nos moldes do art. 330, § 2o, do CPC, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o autor deverá especificar, na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas a respeito das quais pretende que sejam alcançadas pela respectiva deliberação judicial, além de quantificar o valor incontroverso do débito. No caso de não atendimento a esses requisitos, afigura-se caracterizada a inépcia da petição inicial.
4. Uma vez que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil e, diante do descumprimento da determinação de emenda ou complementação, a petição inicial deve ser indeferida nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 330, § 2o, ambos do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.